Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703015-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REFRIGERANTES DO TRIANGULO LIMITADA AGRAVADO: ASC SERVICE SEGURANCA LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Refrigerantes do Triângulo Limitada contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento (proc. no 0709011-44.2022.8.07.0010), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 143864955, págs. 1-4). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual deverá ser excluído o registro realizado a pedido da agravada no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), pois não é devedora das Notas Fiscais no 1387 e no 1400. 3. Como a pretensão recursal está vinculada ao próprio mérito da demanda, a exclusão do cadastro de inadimplentes deve observar o disposto no art. 300, §1o do CPC. Logo, para a análise da antecipação de tutela recursal pretendida, a agravante deverá apresentar caução real ou fidejussória. 4. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar caução na demanda originária (0709011-44.2022.8.07.0010) no valor das Notas Fiscais questionadas (no 1387 e no 1400, cuja soma é de R$ 64.885,20 – ID no 138530697 e no 138530698), como condição para a exclusão do registro no Serviço de Proteção ao Crédito. 5. Esclareço que a caução poderá ser prestada mediante a oferta de automóvel ou imóvel livres e desembaraçados, certificado de depósito bancário, seguro garantia, carta de fiança ou depósito do valor em juízo, em conta judicial. 6. Prestada a caução, venha, com urgência, concluso para deferimento das providências requeridas. 7. Nomeio o Juízo de origem para providenciar a abertura de conta judicial vinculada ao processo, caso seja essa a opção da agravante. 8. Se a caução for prestada de outra forma, o documento respectivo poderá ser juntado nestes autos, inclusive certificado de depósito bancário, seguro garantia ou caução fidejussória prestada por Banco. Sendo imóvel ou veículo, o gravame será averbado no cartório de imóveis ou no órgão de trânsito, às custas da agravante. 9. Transcorrido o prazo supracitado, com ou sem a manifestação da agravante, retornem-me os autos. 10. Oficie-se ao Juízo de origem. 11. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO